Tribunal: TJMT
Processo: 1017307-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017307-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- AGOSTINHO FLACH
AGRAVADA:- ANGONESE & CIA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1017307-35.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.
O agravante alega que é mentira da agravada de que há um suposto inadimplemento em relação a outro contrato, e que a assinatura nessa vença é falsa.
Aduz que para conseguir a suspensão dos embargos, a devedora deu em caução, grãos, em que não há comprovação da existência, bem como não compareceu para assinar o respectivo termo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum de concedeu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução, proferido nos seguintes termos:
(...)
3. “In casu”, analisando com acuidade os autos, depreendo que restam preenchidos os requisitos legais supramencionados, vez que a relevância da fundamentação está evidenciada pela narrativa acerca da exceção do contrato não cumprido, inexigibilidade da obrigação e, especialmente, pela alegação sobre o inadimplemento contratual por parte do embargado no tocante a entrega de grãos do contrato entabulado entre as partes de n. 2.219, sendo, inclusive, executado nos autos da ação de execução de título extrajudicial de n. 1013241-64.2021.8.11.0015, cujo vencimento da obrigação (28/01/2021) é anterior ao vencimento da segunda parcela dos contratos objetos da ação de execução associada n. 1008576-05.2021.8.11.0015.
4. De igual modo, presente o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, que se justifica pelo fato de que, com o prosseguimento da execução, os bens da parte executada poderão ser expropriados, o que torna viável a atribuição do efeito suspensivo.
5. Ademais, conquanto a execução não esteja garantida, denoto que o embargante ofertou caução concernente a 360.000 kg de soja depositado junto ao armazém Arroz Engenho – Unidade Sinop, consoante se vê do certificado de depósito agropecuário emitido na data de 05/08/2021 (Id 62457931), sendo que o valor dos grãos depositados supera o montante dos grãos penhorados nos autos em apenso, de modo que inexiste risco de irreversibilidade da medida ou prejuízo ao embargado. (Id 103361492)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, a penhora efetivada permanece.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator